Tribunal: TJDFT
Processo: 0748539-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0748539-72.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSELIA LIMA DE ARAUJO ESCOVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 2018.00.2.007877-5, admitido em 31/01/2019, com determinação de sobrestamento de todos os feitos relativos à matéria aqui tratada. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência anotado. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator